Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REVERSÃO AO FUNDO PRÓPRIO. ACORDO PARA REALIZAÇÃO PARCELADA DO DÉBITO EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. RATEIO. IMPOSIÇÃO DE PARTE AO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO LEGALMENTE ASSEGURADA. ENTE DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. SALVAGUARDAS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO (DECRETO-LEI N.o 500/1969, ART. 1o; LEI FEDERAL N.o 9.289/1996, ART. 4o, INCISO I; PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA, ART. 185, INCISO I). APELO PROVIDO.
1. Conquanto a Defensoria Pública encerre instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, fundamentalmente, a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (LC no 80/94, art. 1o), não descerra ente revestido de personalidade jurídica própria, conquanto dotado de autonomia administrativa e de capacidade processual, integrando a estrutura administrativa do ente federado ao qual vinculada sua atuação, donde, para os fins legais, é qualificável como Fazenda Pública.
2. Ostentando a Defensoria Pública legitimidade e capacidade para perseguir os honorários de sucumbência fixados no ambiente de ação que patrocinara e o assistido sagrara-se vencedor, a serem revestidos ao fundo próprio, qualificando-se como instituição integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, usufrui da isenção de custas legalmente assegurada ao ente federado, que lhe é extensível, tornando inviável que, no ambiente de cumprimento de sentença que avie tendo como objeto honorários de sucumbência fixados em favor do órgão, lhe sejam exigidas ou imputadas custas processuais (Decreto-Lei n.o 500/1969, art. 1o; Lei Federal n.o 9.289/1996, art. 4o, inciso I; Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, art. 185, inciso I).
3. Apelo conhecido e provido. Unânime.